Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO E SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 922, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. POSSIBILIDADE LEGALMENTE ADMITIDA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ACORDADO. HIPÓTESE QUE NÃO ENSEJA A EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. INTERESSE CARACTERIZADO NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA, CASO VENHA A PARTE DEVEDORA A SE TORNAR INADIMPLENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O acordo entabulado entre as partes, com pedido de suspensão da execução até o pagamento integral da obrigação, encontra arrimo no art. 922 do CPC e, segundo a doutrina de Costa Machado, "pressupõe negócio jurídico processual especificamente dirigido ao cumprimento da obrigação no prazo que o credor conceda ao devedor, remanescendo o pedido comum de suspensão do feito, e seu deferimento, como mero instrumento a serviço da consecução deste intento material particular que é a satisfação do crédito".
2. Legalmente autorizada a suspensão do processo em face da ocorrência de negócio jurídico processual notadamente voltado ao cumprimento da obrigação no prazo concedido ao devedor, descabida se mostra a prematura extinção da execução porque, enquanto não houver integral pagamento das parcelas ajustadas, não se descaracterizará o interesse de agir da credora/exequente em dar prosseguimento aos atos executivos na circunstância de inadimplemento das obrigações pelo devedor/executado. Error in procedendo configurado na sentença que extinguiu o processo executivo.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.